Tribunal: STF
Processo: Rcl 87411
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Fundação de Saúde Sapucaia do Sul alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao negar seguimento a recurso extraordinário, aplicado indevidamente a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI 791.292/PE (Tema 339).

Relata a interposição de recurso extraordinário a que foi negado seguimento com base na sistemática da repercussão geral (Tema 339), em decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).

Afirma ter o órgão reclamado utilizado o precedente para afastar integralmente o exame de questão constitucional, em especial do artigo 100 da Constituição Federal, configurando violação à autoridade do Supremo Tribunal Federal.

Aponta que a Fundação, embora formalmente constituída sob o regime de direito privado, reveste-se de natureza eminentemente pública, pois é mantida exclusivamente com verbas públicas, presta serviço essencial à coletividade, atua sem finalidade lucrativa e em regime não concorrencial. Conclui deva submeter-se às prerrogativas e ao regime constitucional da Fazenda Pública, com pagamento por precatórios ou RPV. 

Salienta que, no caso, o que se discute não é a qualidade ou correção dos fundamentos adotados, mas a inexistência de qualquer análise dos argumentos constitucionais apontados, o que afastaria a incidência do Tema n. 339 do STF.

A parte reclamante pretende, em síntese, que o recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado seja remetido para análise deste Supremo Tribunal Federal.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão à parte reclamante.

Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)

Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.

De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 

Firmada essa premissa, cabe destacar trecho da decisão reclamada: : 

Adiante, em sede de embargos de declaração, foram prestados os seguintes esclarecimentos:
[...]

Nesses termos, em especial no que importa para a solução do presente recurso, especialmente no que concerne à alegada ausência de fundamentação de decisão recorrida, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI n. 791.292 QO-RG PE, sob regime de repercussão geral, reafirmando entendimento jurisprudencial daquela Corte, assentou que “o art. 93, IX, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormemorizado de cada uma das alegações ou provas”.
[...]
Vê-se, então,  que a Câmara Julgadora fundamentou a decisão de forma suficiente, porquanto explicitou as razões pelas quais entendeu que no caso em julgamento “está comprovada a natureza de direito privado , sendo insuficientes os subsídios de prova juntados para a finalidade pretendida - de eximir o hospital de pagamento da conta histórica de energia elétrica”.
Destarte, existindo fundamento a amparar a decisão recorrida, desnecessário o exame exaustivo de cada tema posto nas razões recursais apresentadas pelo agravante em sua apelação cível.
[...]
Ademais, no caso dos autos, basta uma simples leitura do aresto guerreado para se verificar que foi observado de forma plena o artigo 93, IX, da Constituição Federal, já que nele constaram as razões que levara, o Colegiado a decidir. Poder-se-ia, de tal modo, apenas divergir dos argumentos decisórios, mas não se negar a suficiência destes. 
Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pela reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 339 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.

Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias acerca da natureza jurídica da reclamante demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória.

3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente